Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702782-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE OLIVEIRA DE SOUSA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada (ID 43091052), interposto por TATIANE OLIVEIRA DE SOUSA, em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. O pedido de tutela antecipada foi indeferido, nos termos da decisão ID 43148087. Laudo do Núcleo de Apoio ao Judiciário - NATJUS acostado aos autos (ID 43655027). A Procuradoria da Justiça oficia pela ausência de interesse do referido órgão (ID 46413603. Resta pendente a intimação do Agravado para manifestação. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de maio de 2023 12:29:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador